Tribunal: TJDFT
Processo: 0726098-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD E RENAJUD. MEDIDA SOLICITADA HÁ DOIS ANOS. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens.
2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
3. O transcurso de aproximadamente 2 anos entre a última e a nova solicitação de pesquisa nos sistemas BACENJUD e RENAJUD constitui fato suficiente, por si só, para autorizar a renovação da diligência, em atenção ao princípio da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e provido.